Tribunal: TJMT
Processo: 1023419-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023419-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA LUCIA RONDON - CPF: 156.231.221-91 (APELANTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), SUL AMERICA S A - CNPJ: 29.978.814/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATAÇÃO REALIZADA EM 1965 – PERÍCIA JUDICIAL – DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE O VALOR INDICADO NO LAUDO E O APRESENTADO PELA AUTORA – MORA DA RÉ DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO DE JUROS NO CÁLCULO –SENTENÇA NULA - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA AVALIAÇÃO POR OUTRO PERITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 480 DO CPC - OMISSÃO DO JUÍZO DA CAUSA

SOBRE O
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Deve ser nomeado outro perito quando o laudo não for claro ou preciso, quando houver dúvida sobre ponto relevante, e quando as partes apresentarem pareceres técnicos divergentes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Seguro de Vida c/c Danos Morais, proposta pela ora apelante, para declarar o seu direito ao valor remanescente de R$25.765,36, devidamente atualizados pelos índices da CGJ/MT a partir da citação válida, referente ao seguro de vida do seu marido (
de cujus
), além de fixar o pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, e determinar que cada parte arcará com os honorários do seu próprio advogado, com a ressalva prevista no §3o, art. 98 do CPC.

A apelante aduz que a perícia judicial não considerou todas as variáveis financeiras e contratuais relevantes para o cálculo do seguro, resultando em avaliação incompleta e insuficiente.

Sustenta que, diante da contradição entre os laudos, deve ser feita nova perícia, conforme disposto no artigo 480 do CPC.

Afirma que a atualização monetária deve incidir desde a data da contratação, e não a partir de 1983.

Diz também que a metodologia correta de cálculo deve refletir a totalidade do período contratual, para a garantia da indenização justa e atualizada.

Argumenta que o Juízo de origem não se manifestou sobre os danos morais.

Busca o provimento do Recurso para a anulação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para realização de nova perícia com a finalidade de esclarecer as discrepâncias mencionadas.

Subsidiariamente pleiteia a aplicação apropriada dos índices de correção monetária desde a data da contratação do seguro, em 1965, além dos juros de mora, e o reconhecimento da quantia devida de R$967.650,52, consoante os laudos contábeis por ela apresentados.

Pede ainda a condenação da apelada em danos morais de R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 219274731-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs a Ação Revisional de Contrato de Seguro de Vida c/c Danos Morais contra a apelada sob a alegação de ser beneficiária de seguro de vida firmado em março de 1965 entre seu ex-cônjuge (
de cujus
) e a empresa Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A no valor inicial de Cr$3.000.000,00.

Aduz que pleiteou o recebimento, e que, conforme a ré, o montante atualizado e corrigido seria de R$6.416,79 e já teria sido depositado na sua conta bancária.

A perícia técnica foi designada nos seguintes termos:

“Deste modo, considerando-se a divergência sobre o valor efetivamente devido à segurada, determino a adequação do valor devido devidamente atualizado, cuja correção monetária deve incidir desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, posto que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado”.

O laudo pericial foi anexado no processo (ID. 219274696 – pág. 01/30) e retificado após as impugnações quanto aos índices utilizados antes de 1980, chegando-se ao montante corrigido de R$25.765,36 até fevereiro de 2024, sem incidência de juros ou mora.

A autora afirma que o segurado faleceu em 17-5-2022 e que o seguro em quantia menor foi pago apenas em 11-5-2023,
o que extrapola
o lapso de 30 dias e demonstra a mora da ré.

Argui que, desse modo, os juros devem ser contabilizados desde o momento do início da mora da ré para com ela (autora).

Ocorre que o perito confirmou que não foram aplicados juros, mas somente a correção monetária, tendo em vista a determinação judicial, e a sua conclusão resultou em valor discrepante do apresentado pela segurada (R$967.650,52).

Na retificação (ID. 219274713-pág. 6) ficou assim registrado:

“Este perito, conclui, conforme determinação deste juízo, foi feito os esclarecimentos das impugnações, bem como, correção do período temporal e da aplicação do IPCA,
desde 1980, quando ocorreu o início da sua divulgação.

Desta forma, concluo, que o valor corrigido até 02/2024, sem aplicação de juros ou mora, corresponde ao total de R$ 25.765,36 (vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme planilha de cálculo anexa e quadro resumo abaixo: (...)”.

Segundo o
perito,
não ficou estabelecido o termo inicial dos índices, tampouco definidos os juros moratórios; a correção monetária incidiu a partir da data da contratação (junho de 1965); e, diante da não pactuação de novos índices, houve apenas a correção determinada pelo Juízo de origem.

Importante ressaltar a divergência significativa entre a quantia mencionada no laudo e a indicada pela autora, bem como a não incidência dos juros decorrentes do período em que a ré ficou em mora.

Assim,
em razão da deficiência da prova pericial e da expressiva disparidade dos valores, mostra-se pertinente a realização de nova avaliação por outro perito, para o esclarecimento da matéria, como enuncia o art.
480
do
CPC
:

“Art. 480. O juiz nomeará outro perito, quando o laudo não for suficientemente claro ou preciso, ou quando houver dúvida sobre ponto relevante, e, ainda, quando as partes apresentarem pareceres técnicos divergentes
”.

E mais,
o pedido de indenização não foi apreciado.

Pelo exposto,
acolho a preliminar e dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja nomeado outro perito para apuração da quantia devida à apelante, com atualização monetária desde a contratação do seguro e juros no período de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024